Tribunal: STF
Processo: RE 94838
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
1. NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA EXAMINAR-SE, EM
PROFUNDIDADE, A PROVA, A FIM DE SE VERIFICAR SE HÁ OU NÃO FALTA DE
JUSTA CAUSA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. COMPETE AO MINISTÉRIO PÚBLICO A "PERSECUTIO CRIMINIS",
NOMEADAMENTE NOS DELITOS DE AÇÃO PÚBLICA. MAS ESSES "MUNUS" NÃO LHE
IMPÕE O DEVER DE DENUNCIAR SENAO QUANDO HÁ, NAS PECAS DE INFORMAÇÃO,
OS ELEMENTOS INDICADORES DE OFENSA A LEI PENAL.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.